Tribunal: TJPA
Processo: 0007274-73.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007274-73.2019.8.14.0037

APELANTE: JOAO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI -

ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO, RECONHECIDO SOBRE A OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO TIPO.

ALEGAÇAO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE CONFIGURA, MORMENTE EM RAZÃO DE A SUPOSTA AMEAÇA PROFERIDA PELA VÍTIMA TER OCORRIDO HÁ CERCA DE UM ANO ANTES DO FATO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
, UMA VEZ QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA PELAS COSTAS, SOFRENDO QUATRO GOLPES QUE ACABARAM POR A LEVAR A ÓBITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA, 20 de março de 2023
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOÃO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou a cumprir pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 11597426, n
o
dia 21 de junho de 2019, por volta das 03 horas e 30 minutos, na comunidade do Moura, Alto Trombetas, em uma festa de formatura das escolas quilombolas, o ora apelante e seus colegas Eriberto da Silva Cordeiro e Adenildo dos Santos Silva, passaram a consumir bebida alcoólica e em dado momento saíram do salão e foram em busca de mais bebidas, oportunidade em que Eriberto convidou Edimar, vítima, para beber junto com eles, ficando em baixo de uma árvore enquanto o apelante seguiu até uma embarcação para pegar a bebida e Adenilson se afastou do grupo para urinar.

Após pegar a bebida o apelante retornou para junto do grupo e jogou a garrafa no chão e no momento em que a vítima se abaixou para a pegar, de forma inesperada, João Augusto, apelante, se armou com uma faca e desferiu dois golpes em suas costas, tendo Eriberto impedido que o ora apelante continuasse a esfaquear a vítima, que foi socorrida e conduzida ao hospital onde, devido a gravidade dos ferimentos, evoluiu a óbito.

O ora apelante, após a prática do crime, seguiu para sua residência, localizada na comunidade da Serrinha, em uma canoa e ao chegar relatou ao irmão que havia feito uma besteira, afirmando posteriormente ter matado o
cara errado,
fugindo em seguida.

Após diligências policiais e representação pela prisão preventiva do apelante, este restou preso em 01/08/2019.

Presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do ora apelante nas sanções punitivas do art.
121, § 2º, IV, do CPB.

Em ID
1597427
, à fl. 01, auto de exame de corpo de delito atestando a morte da vítima Edimar Pinto Contes por choque hipovolêmico por ferimento nas costas em razão de agressão por objeto cortante.

Em ID 11597431, foi recebida a denúncia;

Em ID 11597432, resposta à acusação;

Em ID 11597438, indeferido o pedido de liberdade formulado em favor do apelante, sendo esta posteriormente revogada, conforme documento de ID 11597439, sendo a sentença de pronúncia acostada às fls. 03/04.

Mídia de audiência em ID11597441/53.

Em ID 11597490, nomeada defensora dativa para atuar em favor do ora apelante tendo esta, em ID 11597499, declinado da nomeação e, em ID 11597502, nomeada nova defensora dativa.

Julgamento pelo Tribunal do Júri, mídia em ID 8253544 a 8253565;

Em ID 11597511/523, Ata da Sessão do Júri;

Sentença proferida, ID 11597508, sendo reconhecida a procedência da denúncia restando o ora apelante condenado nos termos do art. 121, § 2º, II e IV do CP, a denúncia, restando sua pena base cominada em 15 anos de reclusão e, na 2ª fase, passou a 12 anos e 06 meses de reclusão em razão da atenuante da menor idade penal, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 11597525/553, mídia da audiência de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em ID 11597557, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa por novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos ante a total ausência de provas acerca do
animus necandi
do apelante, pois, afirma, este pretendia apenas ferir a vítima em razão de desentendimento anterior no qual fora ameaçado pela vítima e por estar sob efeito de bebida alcoólica, requerendo desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Em contrarrazões, ID 115974561, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 12238580, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, devendo ser mantida a sentença penal em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOÃO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou a cumprir pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que seja o apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão deste se deu de forma contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Em que pese a alegação defensiva de que o apelante agiu em legítima defesa esta não se configura, pois o alegado desentendimento havido entre apelante e vítima, ocasião em que esta teria ameaçado o apelante, ocorrera cerca de um ano antes do crime e a legítima defesa, para se configurar, tem que visar repelir agressão atual ou iminente, nos termos do art. 25 do CP.

No que concerne à alegação de que o apelante não teria agido com
animus necandi
, tenho que esta também não há como prosperar pois, de acordo com o que restou consignado nos autos, a vítima sofreu quatro golpes nas costas, não sendo havendo suporte à alegação de que pretendia o apelante somente agredi-la, sendo incabível, portanto, a pretendida desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Tem-se, portanto, que as alegações do apelante se mostram desprovidas de lastro probatório, não tendo a defesa se desincumbido da tarefa de apresentar qualquer prova ou elemento capaz de sustentar as alegações feitas em seu favor, restando devidamente demonstrado nos autos sua conduta durante a ação criminosa.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas, se mostrando impossível a absolvição pelo Conselho de Sentença da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois, das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo acerca de sua validade tendo em vista que se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante ou se o crime foi praticado por questão de gênero no âmbito doméstico e familiar, se o homicídio foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri, mesma razão pela qual não há que se decotar da condenação as qualificadoras do tipo, mormente quando a vítima é agredida pelas costas, como no caso em apreço, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Dessa forma, verificamos que o Conselho de Sentença optou pela versão mais razoável para condenar o apelante JOÃO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)

Portanto, conforme demonstrado alhures, há nos autos a versão, corroborada pela prova colhida, de que o apelante agiu com dolo, não se mostrando a decisão, carente de reforma, razão porque deve permanecer intocada.”

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento mantendo em sua íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/03/2023